Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. TROCA NÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.

2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional. Não se reconhece a presença de omissão pelo simples fato dos fundamentos do voto serem contrários ao esperado pelo embargante.

3. Não se pode confundir a convicção formada pelo julgador, destoante daquela pretendida pela parte, com violação às regras de instrução do feito e fundamentação do julgado. Assim, evidencia-se que os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de rediscutir questões já decididas no processo, o que não se amolda ao rito dos embargos de declaração.

4. É pacífica a jurisprudência do STJ no entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.